Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. APELAÇÃO ADESIVA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO, ARTIGO 1.007, §§ 2o E 4o. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. INADIMPLÊNCIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. TAXA DE JUROS DE MORA DE 2% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M/FGV. POSSIBILIDADE. ART. 1.336, § 1o, DO CC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8-A, DO CPC. TABELA DA OAB NÃO VINCULATIVA. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 1.007, §§2o e 4o, do CPC, a omissão do autor em não atender a determinação para recolhimento do preparo em dobro implica, necessariamente, a deserção do recurso.
2. O art. 1.336, §1°, do Código Civil preconiza que “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”. Denota-se possível, portanto, o estabelecimento de multa moratória para o caso de inadimplemento das taxas condominiais, desde que observada a limitação legal.
3. Esta Corte de Justiça tem entendido que é devida a aplicação do índice de correção monetária pelo IGP-M/FGV, quando essa constar expressamente na convenção condominial, como no caso.
4. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
5. A Tabela de Honorários da OBA é ato infralegal e não vincula o juiz, de modo que a sua observância literal, no caso, deve ser afastada
6. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.